Tribunal: STF
Processo: AI 696329
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: CÓPIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DO
   ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVER DE VIGILÂNCIA
   DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
   SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Compete ao Agravante o dever de
   fiscalizar a correta formação do instrumento. Impossibilidade de
   regularização na fase recursal.
2. A jurisprudência do Supremo
   Tribunal firmou-se no sentido de que, ainda que surgida a alegada
   ofensa constitucional no acórdão recorrido, é necessária a
   oposição de embargos de declaração, se não houver a análise da
   ofensa pelo órgão judicante. Precedentes.
3. Imposição de multa
   de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º,
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.